Tribunal: TJDFT
Processo: 0726729-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726729-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE JARDIM PEREIRA RECORRIDA: ÁGUIA DOURADA COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I – A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II – O encerramento irregular das atividades da sociedade com o objetivo de fraudar a lei, bem como o desvirtuamento de sua finalidade com a utilização pelo sócio da proteção da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para se enriquecer e causar prejuízo a outrem, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. III – Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, asseverando que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituiriam motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, o que não teria ocorrido no presente caso. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação do recorrido em honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 50 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em exame, a empresa devedora não está mais localizada no endereço de sua sede e não há notícia de onde esteja sediada. Além disso, as pesquisas realizadas pelos sistemas Bacen Jud, E-RIDF e Renajud foram infrutíferas, não havendo bens de titularidade da parte devedora que sejam passíveis de constrição, indicando que a sociedade foi dissolvida sem pagamento de suas dívidas, lesando seus credores. Houve o encerramento irregular da empresa, sem o pagamento do débito ou intenção de qualquer composição com o credor, o que denota uso abusivo da personalidade jurídica. Embora a sociedade tenha sido citada na pessoa do único sócio restante, conforme certidão n. 23974214, não pagou o débito, nem fez qualquer proposta para pagamento, sequer se deu ao trabalho de se manifestar nos autos. E, posteriormente, por ocasião da citação para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não foi mais localizado no endereço da citação anterior, havendo sido citado por edital. Não se trata, portanto, de mero inadimplemento, mas de conduta indevida com o objetivo de se enriquecer e causar prejuízo a outrem, utilizando-se da proteção da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para esta finalidade. Nesses termos, a instrução processual demonstra o desvio da finalidade institucional da executada por meio de abuso da personalidade jurídica em franco prejuízo do credor. Assim, o encerramento irregular com o objetivo de fraudar a lei e com desvirtuamento da finalidade institucional, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora” (ID 15459073). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027